Tribunal: TJPA
Processo: 0016199-18.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016199-18.2014.8.14.0301

APELANTE: SANDRA REGINA COELHO DA ROSA

APELADO: ANTONIO NETO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL. IRRETROATIVIDADE. ALIMENTOS. MAIORIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a união estável, regulamentou a guarda e convivência das filhas e fixou obrigação alimentar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de separação total de bens pode retroagir para excluir a partilha de bens adquiridos antes de sua formalização; (ii) saber se a obrigação alimentar deve ser mantida para filhas maiores de idade que ainda estão em formação acadêmica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a eleição do regime de bens na união estável produz efeitos ex nunc, não podendo retroagir para atingir patrimônio constituído anteriormente. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.337.875/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023.

4.

No caso concreto, a união estável teve início em 1994, mas o pacto de separação total de bens foi firmado apenas em 2013. Assim, os bens adquiridos entre 1994 e 2013 devem ser partilhados conforme o regime de comunhão parcial de bens, salvo prova em contrário.

5.

Quanto ao pedido de partilha, restou comprovada a inexistência de bens a partilhar.

6.

No tocante à obrigação alimentar, há prova de que as alimentandas são estudantes universitárias e ainda dependem financeiramente dos genitores. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária a comprovação da inexistência de necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A eleição do regime de bens na união estável produz efeitos ex nunc, não podendo retroagir para atingir patrimônio adquirido antes de sua formalização. A obrigação alimentar pode ser mantida para filhos maiores de idade se comprovada a necessidade, especialmente durante sua formação acadêmica".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 487, incisos I e III, alínea "b". Código Civil, art. 1.725.

Jurisprudência relevante citada

·

AgInt no AREsp n. 2.337.875/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sandra Regina Coelho da Rosa em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém – PA, nos autos da ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos, ajuizada por Antônio Neto da Silva.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a união estável, regulamentando a guarda e convivência das filhas e fixando alimentos, com a seguinte parte dispositiva:

3- DO DISPOSITIVO

Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

I- HOMOLOGAR o acordo firmado entre as partes para que surta os efeitos legais e jurídicos, no que tange a união estável e partilha do imóvel localizado na Passagem 3 de outubro, nº 220, Bairro Sacramenta, Belém-PA;

II- EXCLUIR a pretensão de partilha de bens em virtude da adoção do regime da separação total em contrato de convivência;

III- REGULAMENTAR a guarda da adolescente I. C. S (17 anos) na modalidade unilateral com o genitor, sem prejuízo sem prejuízo da situação fática envolvendo a adolescente e a tia paterna;

IV- REGULAMENTAR o convívio materno-filial de forma livre e a critério da adolescente;

V- CONDENAR a genitora a prestar alimentos para a adolescente I. C. S, no percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos e vantagens, a ser descontado diretamente em folha de pagamento e depositado na conta bancária do representante legal da menor. Em caso de desemprego ou ingresso no mercado informal de trabalho, a obrigação fica redimensionada para 15% (quinze por cento) do salário mínimo, a ser pago até o 5º dia útil de cada mês, mediante depósito em conta bancária do representante legal da menor.

VI- CONDENAR a genitora a pagar alimentos à filha maior de idade IRIS COELHO DA SILVA, no percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos e vantagens, a ser descontado diretamente em folha de pagamento e depositado na conta bancária da alimentanda. Em caso de desemprego ou ingresso no mercado informal de trabalho, a obrigação fica redimensionada para 15% (quinze por cento) do salário mínimo, a ser pago até o 5º dia útil de cada mês, mediante depósito em conta bancária da alimentanda.

VII- CONDENAR o genitor a pagar alimentos à filha maior de idade IRIS COELHO DA SILVA, no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo, a ser pago até o 5º dia útil de cada mês, mediante depósito em conta bancária da alimentanda;

Extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do Art. 487, incisos I e III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Intime-se o autor, por publicação via sistema, para que informe seus dados bancários e os dados bancários da filha maior de idade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Informados os dados bancários, expeça-se ofício à fonte pagadora da genitora (Id nº 29323349).

Considerando que ambas as partes restaram vencidas e vencedoras, não havendo parâmetros claros para saber quem logrou maior êxito, a condenação de custas atinge ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), porém suspenso a exigibilidade da condenação em virtude do deferimento da Justiça Gratuita, ora estendendo seus efeitos ao requerido.

Condeno a requerida em honorários advocatícios de sucumbência, ficando a verba arbitrada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC, porém suspenso a condenação em virtude do deferimento da Justiça Gratuita.

Condeno o autor em honorários advocatícios de sucumbência, ficando a verba arbitrada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC, porém suspenso a condenação em virtude do deferimento da Justiça Gratuita.

Intimem-se as partes por publicação via sistema.

A apelante insurge-se contra a sentença, alegando a necessidade de partilha dos bens adquiridos na constância da união, argumentando que o contrato particular firmado em 2013 não pode retroagir para afastar o regime legal da comunhão parcial de bens vigente desde 1994. Além disso, requer a exclusão da obrigação alimentar imposta, sob o argumento de que as filhas já atingiram a maioridade e não há comprovação da necessidade de sustento.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação, sob a justificativa de que os bens não devem ser partilhados, pois o casal optou pela separação total de bens, conforme contrato assinado. Quanto aos alimentos, sustentou a necessidade da manutenção, visto que as filhas são estudantes universitárias e ainda dependem financeiramente dos pais.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 17 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1. Da Partilha de Bens – Da Irretroatividade do Regime Escolhido

O cerne da controvérsia reside na possibilidade ou não de partilha dos bens adquiridos na constância da união estável, diante da existência de contrato particular firmado em 2013, estabelecendo o regime de separação total de bens com a retroação de seus efeitos.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a eleição do regime de bens na união estável somente produz efeitos a partir da sua formalização, não podendo retroagir para alcançar patrimônio adquirido antes da pactuação. Neste sentido

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. CONTRATO COM EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA.

1.
Conforme entendimento desta Corte, a eleição do regime de bens da união estável por contrato escrito é dotada de efetividade ex nunc, sendo inválidas cláusulas que estabeleçam a retroatividade dos efeitos patrimoniais do pacto
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.337.875/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023.).

Na hipótese dos autos, é incontroverso que a união estável teve início em dezembro de 1994 e se manteve até julho de 2013. Somente em janeiro de 2013 as partes formalizaram contrato particular estipulando o regime da separação total de bens. Dessa forma, os bens adquiridos entre 1994 e janeiro de 2013 devem ser partilhados conforme o regime legal da comunhão parcial de bens, pois, nesse período, não houve pacto escrito dispondo de forma diversa.

Assim, discordo do parecer do Ministério Público que sustenta a impossibilidade da partilha, pois sua manifestação desconsidera o entendimento pacificado do STJ acerca da irretroatividade da eleição do regime de bens. Deve-se reconhecer a meação da apelante sobre os bens adquiridos antes da formalização do contrato particular, caso existentes bens que integrem o patrimônio comum até janeiro de 2013.

Segundo a apelante, a partilha deveria incluir um imóvel situado em Mosqueiro, supostamente adquirido em 2005, além de três veículos registrados em nome do autor (Meriva, ano 2010; Siena, ano 2007; e Spin, ano 2013). Em relação aos automóveis, alega que a aquisição foi feita com recursos do casal, tendo ela repassado ao autor a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) destinados à entrada do veículo Spin/2013 e os R$ 10.000,00 (dez mil reais) restantes utilizados para regularizar os automóveis Meriva/2010 e Siena/2007.

Passo a analisar.

No que tange à casa no Distrito de Mosqueiro, não consta nos autos qualquer documento que demonstre a posse ou propriedade do bem, ou a data de sua aquisição, de forma que inexiste qualquer elemento probatório a permitir a partilha do bem.

Em relação aos veículos citados, verifica-se que o automóvel FIAT/SIENA foi transferido para terceira pessoa em 30/11/2010 (ID 10018384 - Pág. 3/4), durante a constância da união estável sob o regime de comunhão parcial de bens, presumindo-se que o valor obtido foi revertido em face do casal. Igualmente, o automóvel GM/Meriva foi adquirido sob o regime de comunhão parcial de bens e vendido em 24/06/2013 (ID 10018381 - Pág. 22), também durante a constância da união estável, não havendo o que ser partilhado.

No que que diz respeito ao veículo CHEV/SPIM, verifico que este foi adquirido em maio de 2013, exclusivamente pelo apelado (ID 10018382 - Pág. 3), na vigência do regime de separação total de bens e registrado exclusivamente em nome do apelado. Em que pese as alegações da apelante de que o bem teria sido adquirido em razão do esforço comum do casal e, portanto, deveria ser partilhado em razão da extinção da relação conjugal, não restaram devidamente comprovadas.

De fato, a apelante demonstrou efetivamente, a transferência de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao apelado antes da aquisição do veículo CHEV/SPIM, comprovando que se tratava de suas verbas rescisórias (ID 10018380 - Pág. 11). Não obstante, verifica-se do depoimento das partes em audiência (ID 10018412 - Pág. 30/32 e ID 10018413 – Pág. 1/3), que o referido valor foi objeto de acordo verbal e devolvido pelo apelado, ainda que não integralmente, não podendo ser considerado como esforço comum para fins de partilha de bem adquirido sob o regime de separação total de bens.

Assim, ainda que sob outros fundamentos, não merece reforma a sentença no capítulo vergastado, que decidiu pela inexistência de bens a partilhar.

2.2. Dos Alimentos – Da Maioridade

Pretende a apelante também a reforma da sentença, em relação a condenação ao pagamento de alimentos em favor das filhas, alegando que ambas atingiram a maioridade e de que não há comprovação de necessidade.

Todavia, os autos demonstram que as alimentandas ainda são estudantes universitárias (ID 10018507 - Pág. 1 e 10018508 - Pág. 1) . A jurisprudência reconhece que, embora a maioridade civil faça cessar o poder familiar, a obrigação alimentar persiste se houver necessidade comprovada, especialmente no período de formação acadêmica.

Portanto, considerando a necessidade das alimentandas e a ausência de comprovação da incapacidade financeira da apelante, mantenho a obrigação alimentar tal como fixada na sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025